Tribunal: STF
Processo: ARE 1398123
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Reclamação trabalhista. Decadência. Controvérsia de índole infraconstitucional. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula nº 284/STF. Honorários. Majoração. Possibilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF).



    4. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da possibilidade de majoração “a cada recurso interposto, mesmo quando a parte recorrida deixa de apresentar resposta” (ARE 1.422.640-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente).



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.